Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo ao apelado a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a impugnação às contrarrazões e os documentos anexos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora